Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-02.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de Declaração. Acórdão que julgou o agravo. Ausente a comprovação das condições que ensejassem a prorrogação por até 4 (quatro) vezes, conforme disposto em lei. Acolher os embargos para suprir as contradições existentes e via de consequência reformar Integralmente o acórdão proferido. Embargos acolhidos
De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006658-02.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DA SILVA LIRA - CPF: 058.238.024-39 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Acolho os Embargos declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Tendo em vista o voto divergente já proferido por este vogal (Id. 210188197), acompanho o voto condutor para acolher os embargos de declaração, pelos motivos anteriormente expostos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

Embargos de Declaração. Acórdão que julgou o agravo. Ausente a comprovação das condições que ensejassem a prorrogação por até 4 (quatro) vezes, conforme disposto em lei. Acolher os embargos para suprir as contradições existentes e via de consequência reformar Integralmente o acórdão proferido. Embargos acolhidos.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CECILIA DA SILVA LIRA contra acórdão proferido nos autos (Id. 211293665).

Aduz que, não foi observado pela decisão colegiada que a contratação não se deu em substituição em cargo de comissão, logo, não incide as disposições do art.4°, §2° da Lei 1.115/04, e em razão disso, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e contradições existentes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024